Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002421-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ALCIDES SZULCZEWSKI NETO - CPF: 024.517.260-24 (AGRAVANTE), ELIAS MARTINS - CPF: 487.951.271-00 (AGRAVANTE), GEANI MAXIMO CAETANO DANTAS - CPF: 027.088.031-31 (AGRAVADO), LEILA VISOTO - CPF: 065.385.558-37 (AGRAVADO), DORACI VISOTO - CPF: 295.810.011-15 (AGRAVADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA - CPF: 218.476.730-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA -

ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO -

EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Indefere-se a liminar de reintegração de posse quando o exercício desta não está suficientemente comprovado nos autos.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002421-94.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos Embargos de Terceiro n. 001439-73.2020.8.11.0025, indeferiu a liminar.

Os agravantes alegam que em 14/11/2019 adquiriram a Fazenda Visoto, matrícula 6.513 do 1
º
Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos do município de Juína, com 605,00 hectares, de Leila Visoto e Doraci Visoto (agravadas), e receberam a posse livre e desembaraçada.

Dizem que o imóvel compõe o inventário de Aristides Visoto, cujos herdeiros seriam os filhos Leila, Doraci e Ary Visoto (este falecido), e que foi celebrado o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda no dia 21/11/2019.

Afirmam que, segundo o tabelião do Cartório de Castanheira, o processo de Inventário estava prestes a ser finalizado, pois aguardava apenas a apresentação das declarações de ITR e CCIR de 2019 bem como o pagamento dos emolumentos cartorários, e que as embargadas (Leila e Doraci) eram as únicas herdeiras de Aristides Visoto, já que o irmão delas falecido não teve filhos nem era casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, como demonstraria a transcrição de trecho da minuta da Escritura de Inventário fornecida pelo Cartório.

Ressaltam que, formalizados os atos, ao retornarem à área em 21/11/2019 não conseguiram ali entrar visto que foram surpreendidos com um cadeado na porteira. E mais, o tabelião se recusou a lavrar a escritura do Inventário e a da Compra e Venda sem a anuência da agravada Geani, companheira de Ary.

Assinalam que tomaram conhecimento da constrição através do arrolamento do imóvel no Inventário n. 1002134-61.2019.8.11.0025 intentado por Geani, relativo aos bens deixados por Ary.

Dizem que procuraram por Leila, que os informou que Geani foi quem invadiu as terras e colocou o cadeado na porteira com o intuito de receber a parte que lhe caberia em razão de ter convivido 07 anos com seu irmão (Ary Visoto), fato que estaria descrito também no Boletim de Ocorrência juntado no processo n. 1001439-73.2020.8.11.0025, ID 73669115.

Consignam ainda que sabiam da necessidade de registrar o Contrato de Compra e Venda à margem da matrícula, tanto é que o solicitaram ao 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Juína-MT, como demonstraria a ordem de serviço anexada aos autos. Destacam que, todavia, isso não foi providenciado porque não houve a averbação do georreferenciamento, o registro na Escritura Pública de Inventário e Partilha e a baixa das hipotecas averbadas à margem da matrícula, conforme atestaria a nota de exigência juntada na lide.

Argumentam que tais regularizações eram de total responsabilidade de Leila e Doraci, pois eles (agravantes) adquiriram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, vícios ou ônus, como convencionado entre as partes.

Arguem que estão preenchidos todos os requisitos elencados no art. 561 do CPC para a concessão da medida.

Tutela recursal indeferida (id 119082466, págs. 01 a 04).

Contrarrazões nos ids 120821996, págs. 01 a 10, e 122151952, págs. 01 a 10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a liminar nos Embargos de Terceiro que apresentaram contra as agravadas.

A posse dos agravantes sobre a área em questão decorreria do Compromisso de Compra e Venda
firmado em

21/11/2019
com as agravadas Leila e Doraci, filhas de Aristides Visoto, que era o proprietário e faleceu em 22/04/2011.

O imóvel foi arrolado no Inventário extrajudicial, e os herdeiros eram seus filhos Leila, Doraci e Ary Visoto.

Ocorre que este último faleceu em
30/09/2019
e vivia em união estável com a agravada Geani,
que reclamou sua cota-parte do imóvel objeto do negócio firmado apenas entre os agravantes e as agravadas Leila e Doraci, como já mencionado.

Portanto, a venda/cessão aconteceu após 01 mês e 19 dias do óbito do irmão delas e aparentemente
sem o conhecimento da companheira dele, a qual teria direitos sucessórios.

E os agravantes nem tiveram tempo de tomar posse, conforme afirmou Alcides Szulczewski Filho, pai do agravante, no depoimento prestado em audiência no dia 25/11/2021, às 18 horas, ouvido como informante. Confira-se:

(...)
que tem conhecimento acerca da aquisição do imóvel; que ficou sabendo acerca da venda do imóvel por meio do Sr. Thiago, o qual apresentou a Sra. Leila; que a Sra. Leila é sua vizinha de propriedade; que presenciou a contratação em 14/11/2019; que foi no imóvel conhece-lo em 14/11/2019 e que não havia ninguém na propriedade; que retornou à propriedade em data posterior, mas não havia ninguém na propriedade; que foi fazer a reabertura da estrada de acesso à propriedade; que após a reabertura foi até lá levar maquinários e caseiro, ocasião em que não conseguiu entrar porque havia um cadeado na porteira de acesso à propriedade; que após a celebração do contrato, reabriu toda a estrada da propriedade; que só conhece uma estrada principal de acesso; que há outra entrada de acesso por meio fazenda vizinha, mas não é o acesso principal; que não conhece a Sra. Geani; que moto conseguiria passar pelo carreador; que não sabe quem colocou o cadeado na porteira; que apenas fez reabertura de estrada em dois dias; que não sabe qual das embargadas está o impedindo de tomar posse
(...)

Além disso, nem a propriedade foi devidamente comprovada, pois dispõem apenas do Contrato de Compra e Venda.

Portanto, como bem consignado na decisão recorrida, os agravantes tinham mera expectativa de posse, mas ainda não a exerciam.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE - DECISÃO REFORMADA. De acordo com o art. 678 do CPC, para a concessão da liminar, o embargante deve demonstrar de forma suficiente a posse sobre o bem objeto da medida judicial constritiva - Ausente prova suficiente do exercício da posse sobre o imóvel constrito, incabível a concessão da liminar.
(TJMG, AI n. 10024170041545001, relatora Desa. Juliana Campos Horta, julgado em 06/07/2017, 12ª Câmara Cível, publicado em 11/07/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022